Tribunal: TJBA
Processo: 8059822-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059822-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

AGRAVADO: AIDA GUIMARAES AREIAS

Advogado(s)
:
ANA CARLA SOUZA SOARES

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFERSON COSTA DOS SANTOS contra decisão que indeferiu liminar de manutenção de posse nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 8009872-28.2024.8.05.0039, ajuizada em face de AIDA GUIMARÃES AREIAS. O autor alega ser legítimo possuidor do imóvel objeto da lide, situado em Abrantes, Camaçari, Bahia, com base em contrato de compromisso particular de compra e venda e cessão de direitos hereditários firmado com a ré. Narra que a ré invadiu o imóvel em agosto de 2024, trocando fechaduras e tentando alterar registros e titularidades. A decisão agravada entendeu pela ausência de comprovação suficiente dos requisitos legais para concessão da tutela liminar.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar o exercício da posse e a ocorrência de turbação recente, de modo a justificar a concessão da liminar de manutenção de posse, conforme exige o art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A posse é o elemento essencial para a proteção possessória, devendo o autor comprovar sua existência, a turbação, a data da ocorrência e a continuidade da posse.

4.
Os documentos acostados aos autos (boletim de ocorrência, mensagens de WhatsApp, comprovantes de pagamento de IPTU em nome da parte ré e contas de energia em nome de terceiro) não demonstram de forma inequívoca o exercício da posse pelo agravante, nem a turbação e sua data.

5.
Em face da dúvida razoável sobre a situação fática, mostra-se necessária dilação probatória para adequada instrução do feito.

6.
Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC justifica a manutenção da decisão agravada, indeferindo-se a liminar pleiteada.
IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a demonstração inequívoca da posse, da turbação, da data do ato e da continuidade da posse. 2. A insuficiência de prova impõe a necessidade de dilação probatória, não se admitindo a concessão da tutela possessória de forma antecipada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8059822-26.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, JEFERSON COSTA DOS SANTOS,

e Agravado, AIDA GUIMARÃES AREIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando-se prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça